Tribunal: TJES
Processo: 5002519-63.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002519-63.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MNA MAGAZINE LTDA - ME e outros (4)
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002519-63.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
S
:
MNA MAGAZINE LTDA – ME, ARTHUR AUGUSTO DE MENDONÇA, SANDRA FERREIRA AUGUSTO, JOÃO BOSCO DE MENDONÇA E CÉSAR AUGUSTO DE MENDONÇA
.

AGRAVAD
A
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

MNA MAGAZINE LTDA - ME, SANDRA FERREIRA AUGUSTO MENDONÇA, ARTHUR AUGUSTO DE MENDONÇA; CÉSAR AUGUSTO DE MENDONÇA
e
JOÃO BOSCO DE MENDONÇA
interpuseram agravo de instrumento em face da respeitável decisão constante nos id. 789078, integrada pela decisão de embargos de declaração de id 758370, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Comarca de Venda Nova do Imigrante, que rejeitou a exceção de pré-executividade que opuseram nos autos da execução por quantia certa ajuizada contra eles pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB SUL-SERRANO
.

Nas razões do recurso (id. 758359) os agravantes sustentaram, em síntese, que
1)
"se opuseram à Execução através de Exceção de Pré-Executividade, alegando, em suma, que houve o pagamento parcial do débito através de compensação, razão pela qual o valor exequendo deveria ter sido inferior ao informado.”;
e
2) “é uniforme e assentado que o excesso de execução, bem como pagamento parcial, poderá ser arguido em sede de exceção de pré-executividade quando se comprovar através de provas pré-constituídas nos Autos".

Requereram o provimento do recurso "para reformar a Decisão Agravada e acolher a objeção."

.Não foram apresentadas contrarrazões.

Este, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 11
de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002519-63.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
S
:
MNA MAGAZINE LTDA – ME, ARTHUR AUGUSTO DE MENDONÇA, SANDRA FERREIRA AUGUSTO, JOÃO BOSCO DE MENDONÇA E CÉSAR AUGUSTO DE MENDONÇA
.

AGRAVAD
A
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Os agravantes interpuseram agravo de instrumento em face da respeitável decisão que rejeitou a
exceção
de pré-executividade que opuseram nos autos da execução por quantia certa ajuizada contra eles pela agravada.

Nas razões do recurso os agravantes sustentaram, em síntese, que 1)
"se opuseram à Execução através de Exceção de Pré-Executividade, alegando, em suma, que houve o pagamento parcial do débito através de compensação, razão pela qual o valor exequendo deveria ter sido inferior ao informado.”;
e
2) “é uniforme e assentado que o excesso de execução, bem como pagamento parcial, poderá ser arguido em sede de exceção de pré-executividade quando se comprovar através de provas pré-constituídas nos Autos".

Requereram que seja provido o recurso "para reformar a Decisão Agravada e acolher a objeção."

O fundamento adotado pelo ilustre magistrado singular para rejeitar a exceção oposta pelos agravantes foi a de que "a questão atinente ao excesso de execução não é matéria de ordem pública, mas sim de defesa (precedentes do eg. STJ: AREsp 150.035, REsp 1196342/PE, REsp 1061759/RS; AgRg no REsp 1199019/SC) sendo que, neste caso, a questão está preclusa, uma vez que escoado o prazo dos embargos, já rejeitados por sentença transitada em julgado, nos quais a questão não foi suscitada, ainda que pudesse tê-lo sido, uma vez que o fato narrado nesta objeção remonta a data anterior à propositura da ação executiva."

Sustentam os agravantes é
há “possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída.”
(
STJ,
REsp 1896174/PR, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
data do julgamento:
11-05-2021,
data da publicação/fonte:
DJe 14-05-2021).

Contudo
, no caso dos autos a
impossibilidade de acolhimento d
o excesso de execução
decorre do fenômeno da preclusão,
uma vez que
os executados, embora pudessem, deixaram de
alegar
tal
matéria quando opuseram embargos à execução.
Neste sentido
confira-se o seguinte venerando acórdão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE A FIM DE RECONHECER A ABUSIVIDADE DA INCIDÊNCIA DE DUAS MULTAS PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ARGUIÇÃO DE PRECLUSÃO QUANTO AO ARGUMENTO DE EXCESSO A EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE VÁRIAS IMPUGNAÇÕES, SENDO UM EMBARGOS A EXECUÇÃO E TRÊS EXCESSÕES {SIC} DE PRÉ-EXECUTIVIDADE AO LONGO DE 15 ANOS. Excesso de execução trata-se de matéria de defesa e não de ordem pública. Preclusão confirmada, outrossim, tendo em vista a não arguição da matéria na primeira oportunidade de defesa nos autos. Extinção da faculdade de praticar novamente o ato sobredito. Violação à segurança jurídica. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido. (TJPR; AgInstr 0037708-34.2021.8.16.0000; Apucarana; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. José Camacho Santos; data do julgamento: 04-02-2022; data da publicação: 04-02-2022).

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002519-63.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
S
:
MNA MAGAZINE LTDA – ME, ARTHUR AUGUSTO DE MENDONÇA, SANDRA FERREIRA AUGUSTO, JOÃO BOSCO DE MENDONÇA E CÉSAR AUGUSTO DE MENDONÇA
.

AGRAVAD
A
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

A
CÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE PRECLUSÃO.

1. - H
á possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída.
Precedente do STJ: REsp 1896174/PR, Relª. Minª. Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 11-05-2021, data da publicação/fonte: DJe 14-05-2021..

2. - No caso em análise,
a
impossibilidade de análise d
o excesso de execução
decorre do fenômeno da preclusão,
uma vez que
os executados, embora pudessem, deixaram de
alegar
tal
matéria quando opuseram embargos à execução.

3. -
Recurso desprovido.

Vi
stos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar

provimento

ao recurso, nos termos do voto do Relator
.

Vi
tória-ES., de de 20
2
2
.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.